Tribunal: TJBA
Processo: 8055001-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055001-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: J. F. B. P. e outros

Advogado(s)
:
ANNA KAROLLINE FONSECA BORGES, SANDRYELLE LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO BOBATH. PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MENOR IMPÚBERE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação de Obrigação de Fazer. Discute-se no recurso a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde (autogestão) custear tratamento fisioterapêutico especializado pelo Método Bobath em favor de menor portador de paralisia cerebral e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, prescrito pelo médico assistente, ante a alegação da operadora de disponibilização de rede credenciada para fisioterapia convencional e ausência de previsão no Rol da ANS. O Agravo Interno interposto pela operadora contra a liminar recursal tramita em apenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear terapia específica (Método Bobath) prescrita pelo médico assistente para reabilitação de menor com paralisia cerebral, em detrimento do tratamento convencional oferecido na rede credenciada; (ii) analisar a perda de objeto do Agravo Interno em face do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, impondo-se a proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227 e ECA), devendo o tratamento prescrito pelo médico assistente prevalecer sobre limitações administrativas, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade da técnica para evitar danos irreversíveis e aproveitar a "janela terapêutica" de neuroplasticidade.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo excluir terapias prescritas que se mostrem necessárias ao tratamento de doenças cobertas pelo contrato, mormente quando a técnica convencional oferecida pela operadora não possui a mesma eficácia comprovada para o quadro clínico específico (paralisia cerebral), sob pena de violar a função social do contrato e o direito à vida.

A ausência de prestador apto na rede credenciada para ofertar a técnica específica prescrita (Bobath) impõe à operadora o dever de custeio na rede particular, seja por pagamento direto ou reembolso integral, garantindo a continuidade do tratamento multidisciplinar essencial à reabilitação do menor.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, com a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida, esvazia o objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, ensejando sua prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde, inclusive na modalidade de autogestão, deve custear tratamento multidisciplinar especializado (como o Método Bobath) prescrito pelo médico assistente para reabilitação de menor com paralisia cerebral, em observância ao princípio da proteção integral e à ineficácia do tratamento convencional para o caso concreto. 2. O julgamento do mérito do recurso principal prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 196 e 227. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Código de Processo Civil, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.328.258/AL. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024244-70.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8055001-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
J. F. B. P., representado por sua genitora
, e como Agravado
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, confirmando a liminar recursal para determinar o custeio do tratamento pelo Método Bobath, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01